Tribunal: TJMT
Processo: 1006324-36.2019.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1006324-36.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Consórcio, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[TRANSPORTES IRMAOS CAMILOTTI LTDA - EPP - CNPJ: 24.649.201/0001-82 (APELANTE), RICARDO ALVES ATHAIDE - CPF: 630.387.141-00 (ADVOGADO), SCANIA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 96.479.258/0001-91 (APELADO), MARIA JOSE MORAES DE PAULA E SILVA - CPF: 047.498.498-20 (ADVOGADO), RODRIGO SARNO GOMES - CPF: 280.691.858-80 (ADVOGADO), KARINA RIBEIRO NOVAES - CPF: 276.962.528-44 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS – CONSÓRCIO DE VEÍCULO – QUITAÇÃO – DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGA – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Pela natureza jurídica do contrato de associação, o membro faz jus a restituição das parcelas pagas, sob pena de enriquecimento ilícito dos demais participantes, que inclui a administradora, sendo de clareza solar que a legalidade da devolução das parcelas pagas, ainda que a desistência do consórcio ocorresse de forma voluntária.

Os juros de mora, nos termos do entendimento firmado pelo c. STJ, em sede de recurso repetitivo, devem se dar a partir do trigésimo primeiro dia do encerramento do grupo consorcial.

Sendo determinada a restituição dos valores ao consorciado, é certo que deve incidir a correção monetária, pelo INPC, que melhor reflete a desvalorização da moeda, a partir da data da efetiva quitação.

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono, conforme se verificou no caso em apreço.

Não incide a multa por ausência de boa-fé,
visto que
não incorreu nas hipóteses do rol taxativo do art. 80, do CPC.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Transportes Irmãos Camilotti Ltda. – EPP, em face da r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de restituição de parcelas pagas do consórcio de veículo que move contra Scania Administradora de Consórcios Ltda.,
julgou procedente o pedido inicial, determinando o levantamento do valor de R$ 416.092,81 (quatrocentos e dezesseis mil e noventa e dois reais e oitenta e um centavos) depositado em Juízo pela ré, a título das parcelas do consórcio quitado pela autora e seus rendimentos, condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, a apelante sustenta que apesar da ação ter sido julgada procedente, a r. sentença não fixou juros de mora e correção monetária sobre o valor a ser restituído pela apelada. Segue sustentando que o consórcio foi quitado em 09.08.2016, porém, o depósito judicial ocorreu somente 23.03.2021, devendo os juros de mora e correção monetária incidirem desde a data da quitação. Firme no seu propósito, defende a aplicação de multa por litigância de má-fé à apelada, por alterar a verdade dos fatos, nos termos do art. 80, inc. II, do CPC. Defende ainda, a majoração da verba honorária sucumbencial para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. Requer a reforma da r. sentença.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 115613988), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 23 de fevereiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Cinge-se dos autos que Transportes Irmãos Camilotti Ltda. – EPP moveu ação de restituição de parcelas pagas do consórcio de veículo em desfavor de Scania Administradora de Consórcios Ltda., visando a devolução dos valores pagos pelo contrato de adesão ao grupo de consórcio firmado entre as partes em 13.11.2012, ante a sua quitação, com o acréscimo de juros de mora e correção monetária desde a data do pagamento da última parcela até a efetiva restituição.

Após o devido processo legal, a douta magistrada
a quo
julgou procedente o pedido inicial, determinando o levantamento do valor de R$ 416.092,81 (quatrocentos e dezesseis mil e noventa e dois reais e oitenta e um centavos) depositado em Juízo pela ré, a título das parcelas do consórcio quitado pela autora e seus rendimentos, condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (id. 115613971).

Irresignada, a apelante sustenta que apesar da ação ter sido julgada procedente, a r. sentença não fixou juros de mora e correção monetária sobre o valor a ser restituído pela apelada.

Segue sustentando que o consórcio foi quitado em 09.08.2016, porém, o depósito judicial ocorreu somente 23.03.2021, devendo os juros de mora e correção monetária incidirem desde a data da quitação.

Firme no seu propósito, defende a aplicação de multa por litigância de má-fé à apelada, por alterar a verdade dos fatos, nos termos do art. 80, inc. II, do CPC. Defende ainda, a majoração da verba honorária sucumbencial para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. Requer a reforma da r. sentença.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar ser incontroverso que a empresa autora, ora apelante, aderiu ao grupo de consórcio administrado pela empresa ré, ora apelada, n. 002098, Cota n. 0074-00, com prazo de duração de 60 (sessenta) meses, para aquisição de veículo automotor, tendo realizado a quitação do montante de R$ 406.997,23 (quatrocentos e seis mil novecentos e noventa e sete reais e vinte e três centavos) em 11.08.2016 (id. 115612473), mormente pelo fato da r. sentença ter julgado a demanda totalmente procedente, não havendo qualquer irresignação da recorrida nesse sentido.

Visto isso, é cediço que a Lei n. 11.795/2008, que dispõe sobre o sistema de consórcio, denota que contrato de consórcio é baseado na cooperação de pessoas diferentes em torno de objetivos comuns e funciona com todos os participantes cumprindo sua parcela de obrigação, nos termos do seu art. 2o.

Não obstante,
haja vista a natureza jurídica do contrato de associação, o membro desistente faz
jus
a restituição das parcelas pagas, sob pena de enriquecimento ilícito dos demais participantes, que inclui a administradora, sendo de clareza solar que a autora, ora recorrente, faz jus a devolução das parcelas pagas, ainda que tivesse desistido do consórcio de forma voluntária.

Sendo assim, quanto aos juros de mora, tenho que a razão acompanha a recorrente, tendo em vista o entendimento firmado pelo c. STJ, em sede de recurso repetitivo, no sentido de que a sua incidência deve se dar a partir do trigésimo primeiro dia do encerramento do grupo consorcial. A propósito,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – AÇÃO DECLARATÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO RÉU.

1. "Para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula" (Súmula 518/STJ).

2. A deficiência da fundamentação do recurso inviabiliza a exata compreensão da controvérsia, atraindo a incidência Súmula 284 do STF por analogia. Precedentes.

3. “
Nos termos da jurisprudência da Segunda Seção, firmada no bojo de recurso especial representativo da controvérsia (artigo 543-C do CPC/73), a administradora do consórcio tem até trinta dias, a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do grupo, para devolver os valores vertidos pelo consorciado desistente ou excluído (REsp 1.119.300/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 14.04.2010, DJe 27.08.2010).
Nessa perspectiva, o transcurso do aludido lapso temporal, sem a ocorrência da restituição efetivamente devida, implica a incidência de juros moratórios a partir do trigésimo primeiro dia do encerramento do grupo consorcial
. Orientação aplicável inclusive aos casos em que o ajuizamento da demanda ocorre após a liquidação do consórcio” (REsp 1111270/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/11/2015, DJe 16/02/2016).

4. “Os juros de mora constituem acessório em relação à obrigação principal, sujeitando-se ao mesmo prazo prescricional dessa. Precedentes do STJ” (AgInt no REsp n. 1439779/PR, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 08/02/2017).

5. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no REsp n. 1.112.735/PR, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 07.08.2018 – negritei e grifei)

Desse modo, a r. sentença deve ser reformada neste ponto, para que haja incidência de juros de mora de 1% ao mês sobre o valor restituído pela administradora de consórcios à apelante, cujo dies
a quo
deve se dar a contar do trigésimo primeiro dia do encerramento do grupo consorcial, que ocorreu em 13.12.2017, consoante entendimento do c. STJ.

Ademais, no tocante à correção monetária, é de se salientar que

deve incidir no valor da restituição das parcelas pagas do consórcio, pois, não é um
plus
, mas sim, um meio de manutenção do poder de compra da moeda.

Assim,
“[...] o índice a ser adotado para a atualização deve ser aquele que melhor reflita a desvalorização da moeda, o que não corresponde à variação do valor do bem objeto do consórcio”
(STJ, REsp n. 60292/GO, 3a Turma, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, j. 03.09.07).

Destarte, é de clareza solar o equívoco da r. sentença neste particular, pois, deixou de aplicar a correção monetária pelo índice do INPC, a contar da efetiva quitação. Outro não é o entendimento dessa e. Câmara,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIAC/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS – BEM MÓVEL – MOMENTO DA DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO – REDUÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

[...]

A restituição dos valores ao consorciado desistente deve incidir a correção monetária, pelo INPC, que melhor reflete a desvalorização da moeda corroída pela inflação, a partir da data do pagamento das parcelas e até a data do efetivo cumprimento da obrigação consolidada na sentença
.”
(RAC n. 94.478/2012, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 13.02.2013 – negritei)

Por conseguinte, q
uanto aos honorários advocatícios, conforme preceitua a regra do CPC, deve o magistrado fixar respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço.

Destarte, entendo que o valor deve ser fixado em montante que esteja de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, porém, não se pode ultrajar o limite do bom senso, em face do valor da condenação principal, de modo a se mostrar desproporcional de forma inversa. Outro não é o entendimento desta Câmara,
verbis
:

“
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO –HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono.
”
(RAC n. 1027862-27.2017.8.11.0041, minha relatoria, j. 01.08.2018 – negritei)

Logo, entendo que os 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação fixado pela d. magistrada, está em consonância com o que preceitua o art. 85, §2o, do CPC, até por equivaler ao montante aproximado de R$ 61.049,58 (sessenta e um mil e quarenta e nove reais e cinquenta e oito centavos), se mostrando justo e razoável.

Ademais, não há que se falar na condenação da apelada por litigância de má-fé, uma vez que não resta presente nenhuma das hipóteses do rol taxativo previsto nos arts. 77 e 80, ambos do CPC, precipuamente ante o fato de não restar devidamente comprovada a alteração da verdade dos fatos na forma alegada pela recorrente.

Portanto, por este termo e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser reformada em parte, apenas para determinar que no valor depositado pela empresa ré, ora apelada, a ser restituído à autora, ora apelante, haja a incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do trigésimo primeiro dia do encerramento do grupo consorcial e correção monetária pelo INPC a contar da efetiva quitação da cota consorcial.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 23 de fevereiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022